Tribunal: TJBA
Processo: 8074325-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074325-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO CONTENDO AMIANTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública, deferiu antecipação de tutela para determinar que a EMBASA elabore e execute plano de substituição de toda a rede de tubulação de água do Município de Itaberaba, diante de denúncia popular sobre presença de amianto no material. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina, de forma antecipada e irreversível, a substituição integral da rede de abastecimento de água do município, à luz da ausência de provas robustas do risco alegado à saúde pública. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada antecipou o mérito da ação civil pública, impondo medida irreversível sem prévia instrução probatória adequada. 4. Não foram apresentados laudos técnicos, pareceres científicos ou perícias que demonstrassem a existência de risco sanitário imediato. 5. A medida liminar imposta viola os arts. 300, § 3º do CPC e 1º, § 3º da Lei 8.437/92, ao confundir-se com o pedido final da ação, em desconformidade com o devido processo legal. 6. A obra determinada possui grande impacto técnico, financeiro e logístico, exigindo maior cautela e robustez probatória. 7. A ausência de registros históricos de contaminação hídrica ou adoecimento coletivo desde a década de 1950 reforça a necessidade de instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É vedada a concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da ação sem a devida instrução probatória, sobretudo quando ausente comprovação inequívoca do risco à saúde pública. 2. A antecipação de tutela que determina medida irreversível exige demonstração robusta e científica do perigo de dano." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074325-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR